Tribunal: TJMT
Processo: 1019045-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019045-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (AGRAVANTE), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (AGRAVANTE), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - MANUTENÇAÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FERNANDO PATRICH DAL CASTEL E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019045-58.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 0016107-10.2019.8.11.0055 onde litiga com PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA; e tem tramite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 107326972 o relator não conheceu do presente recurso, porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 110828468 que se insurgem contra a deliberação do magistrado “a quo” que autorizou o afastamento do sigilo bancário dos Agravantes e da empresa Fertivale referente aos últimos 36 meses. Prova disto, se satisfaz com a análise do próprio agravo de instrumento interposto, em que fica claro que a sua irresignação recai sobre a ausência dos pressupostos autorizadores para a quebra do sigilo fiscal e bancário dos Agravantes;

Aduz que não haveria nenhuma possibilidade de que o agravo de instrumento se referisse as decisões de id no. 59123895 e 61590770 dos autos de origem, uma vez que nestas decisões não houve qualquer deliberação sobre o afastamento do sigilo fiscal e bancário dos Agravantes, restringindo-se, tão somente, ao deferimento de medidas cautelares de constrição de patrimônio, como SISBAJUD e RENAJUD;

Afirma que o diário de justiça de id no. 106495953, anexado como documento complementar a este agravo de instrumento, não deixa dúvidas quanto ao objeto recursal, na medida em que demonstra concretamente que os Agravantes estão impugnando a decisão de id no. 65113542 e não a decisões de id no. 59123895 e 61590770 dos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de CASTEL e GABRIELA BORTOLI JAHN contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1005351-51.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Vistos.

Recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PATRICH DAL CASTEL e GABRIELA BORTOLI JAHN contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1005351-51.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que assim decidiu:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de arresto financeiro e de bens pretendido pelo autor, com o fim de localizar depósitos ou aplicações financeiras em nome do sócio requerido Fernando Patrich Dal Castel por intermédio do SISBAJUD até o valor atualizado do débito de R$ 1.043.428,21, conforme cálculo do id. 57064434, devendo a ordem de bloqueio ser gravada com reiteração (teimosinha), sendo que os valores bloqueados deverão ser transferidos e vinculados aos presentes autos até ulterior determinação judicial.

Defiro ainda a anotação de restrição de transferência de veículos em nome do requerido perante o Renajud; bem como a inserção de indisponibilidade dos bens imóveis do requerido perante a central nacional de indisponibilidade através da aplicação CNIB, conforme extratos anexos.

Além da restrição total via CNIB, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que realize averbação do arresto nas matrículas dos imóveis sob o no 3137 e 964, ambas do CRI desta Comarca, da cota parte de titularidade do requerido.

Indefiro, contudo, o pedido de cautelar de arresto de crédito em detrimento da segunda requerida e sócia Gabriela Bortoli Jahn, visto que não evidenciada qualquer elemento apto a constrição do seu patrimônio, seja a ocultação de bens ou a confusão patrimonial, mantendo-se quanto a esta os temos da decisão do id. 57912952.

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Distribuidor para retificação do polo passivo conforme já determinado no id. 57912952.

Intime-se ainda o requerente para regularização do recolhimento das custas nos termos do despacho retro.

Por fim, para garantir o cumprimento das determinações supra, determino a tramitação do feito sob o estado de sigilo, até o cumprimento da integralidade das medidas liminares deferidas.” (ID 59123895-origem)

Diante da apresentação de embargos de declaração, referida decisão restou complementada da seguinte forma:

“Diante do exposto, recebo os presentes embargos de declaração e no mérito ACOLHO-OS para corrigir omissão na decisão do id. 59123895, para deferir a expedição de ofício de requisição de informações, integrando-a na seguinte forma:

“Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando-se o encaminhamento de informações atinentes ao financiamento do imóvel matriculado sob o no 3137 do CRI local, contrato no 8.4444.1366890-9, devendo apresentar extrato detalhado com o valor das prestações pagas, vincendas, pendência de quitação e sobre eventual consolidação do bem em seu favor.

No que tange o pedido de bloqueio dos direitos do requerido sob o bem, considerando a efetivação da anotação de indisponibilidade e do arresto diretamente na matrícula do imóvel, desnecessária a realização de arresto sob os direitos sob o bem”.

Por fim, considerando-se a efetivação dos arrestos determinados, procedo o levantamento do sigilo dos autos devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos com a citação dos requeridos do presente incidente.”(ID 61590770-origem)

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 58969241) revela que a agravante, por intermédio de AR, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 09/08/2021, conforme comprovam os andamentos de ID’s no. 62600184 e 62602762 – origem), bem ainda se manifestaram nos autos em 27/08/2021(sexta-feira) (ID 64128606-origem).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 30/08/2021 (segunda-feira) e findou em 21/09/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 106485998), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 21/10/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 58969241) revela que a agravante, por intermédio de AR, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 09/08/2021, conforme comprovam os andamentos de ID’s no. 62600184 e 62602762 – origem), bem ainda se manifestaram nos autos em 27/08/2021(sexta-feira) (ID 64128606-origem).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 30/08/2021 (segunda-feira) e findou em 21/09/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 106485998), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 21/10/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022